Tribunal: TJSP
Processo: 1000951-18.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – CIÊNCIA PRÉVIA – RECEBIMENTO DE VALOR – IRREGULARIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia – Autenticidade demonstrada pelos documentos apresentados pelo banco – Demonstração que a autora efetivamente recebeu o valor do crédito - Irregularidade-

Ementa:
APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA – CIÊNCIA PRÉVIA – RECEBIMENTO DE VALOR – IRREGULARIDADE – NÃO OCORRÊNCIA.
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia – Autenticidade demonstrada pelos documentos apresentados pelo banco – Demonstração que a autora efetivamente recebeu o valor do crédito - Irregularidade- Não ocorrência:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO PROVIDO.